Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, contra Julgado proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, segundo noticiam, entendeu pela inversão da cláusula penal moratória, bem como condenou a Ré-Reclamante ao pagamento de valores a título de lucros cessantes. Afirma, em apertada síntese, que o acórdão reclamado contraria precedentes qualificados do c. STJ, cujas teses 970 e 971 definiram a impossibilidade de cumulação da cláusula penal por atraso na entrega do imóvel com indenização por lucros cessantes. Pugna pela concessão de liminar para suspensão dos efeitos do acórdão reclamado. Comprovante de recolhimento de custas conforme ID Num. 32393002. É a suma dos fatos. Antes de apreciar o pedido de liminar, impõe-se a emenda da inicial, porquanto faltam aos autos elementos necessários à instrução do feito, olvidando-se a Autora de atentar para o disposto nos artigos 988, § 2o do CPC que preceitua: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”. E art. 197 do Regimento Interno deste eg. Tribunal: Art. 197. A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”. Faltam aos autos cópia do acórdão reclamado, bem como dos precedentes qualificados que reputa contrariados, todos documentos que se afiguram indispensáveis para a inteira compreensão da demanda e para que, postos em confronto, possa ser apreciada a alegada divergência entre o acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Intimo, pois, a parte autora para suprir a falha no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da Inicial, ex vi do artigo 321, parágrafo único do CPC. I. Brasília, 19 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator